Tribunal: TJDFT
Processo: 0725233-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725233-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: CARLOS SOUSA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WESLEY RODRIGUES DA SILVA contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor de CARLOS SOUSA DA COSTA, determinou que a parte interessa de faça o requerimento do pedido de cumprimento de sentença para iniciar a fase executiva (ID 160619997). Em suas razões (ID 48271476), alega que: 1) pretende a intimação do agravado para o cumprimento voluntário da obrigação; 2) a fase de cumprimento de sentença será iniciada caso a obrigação não seja adimplida de forma voluntária; 3) a medida se coaduna como o princípio da duração razoável do processo e busca concretizar a atividade satisfativa da prestação da tutela jurisdicional. Requer, o provimento do recurso para que a decisão agravada seja cassada e intimação do agravado para o cumprimento voluntário da obrigação seja deferida, sem que haja a necessidade de recolhimento das custas relacionadas ao cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 48271476). Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo (ID 48405416). É o relatório. DECIDO. É o caso de ser revisto o posicionamento. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos (ID 160619997, autos originais): “A parte interessada deverá requerer o pedido de cumprimento de sentença para iniciar a fase executiva. Arquivem-se os autos.” Ressalte-se que o pronunciamento judicial não possui conteúdo decisório. O juízo apenas enfatizou o disposto nos artigos 523 e 524 do Código de Processo Civil (CPC): após o trânsito em julgado da sentença, a parte credora deve requerer o cumprimento de sentença por meio de petição com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Em verdade, trata-se de mero despacho. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil (CPC), o despacho não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Ilustrativamente, registre-se o julgado abaixo: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. Ressalta-se que o art. 1.015, parágrafo único, do CPC aduz que, no processo de execução, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Logo, o mero despacho proferido no processo executivo não foi abarcado pelo conteúdo daquele dispositivo legal. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1427106, 07310977320218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022.)” Nessas circunstâncias, impõe-se o seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil - CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” – grifou-se. NÃO CONHEÇO do agravo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator